Tribunal: STM
Processo: 7000201-11.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 660 E 895 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa aos limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. No caso, a segurança jurídica e os limites da coisa julgada estão intrinsecamente conectadas, eis que o primeiro instituto tutela objetivamente o segundo. Precedente do STF.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 895 do Sistema de Repercussão Geral, considera que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 660 e 895), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
09/01/2023 13:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834865606219&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000201-11.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: DAVIDSON BARBOSA PINHO
ADVOGADO: ANAMARIA PRATES BARROSO (OAB DF11218)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/01/2023 13:41
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834865606219&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
1/10
AGRAVO INTERNO Nº 7000201-11.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: DAVIDSON BARBOSA PINHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO
I, ALÍNEA A, DO CPC. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS
XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CF/1988. TEMAS 660 E 895
DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta
Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
questão da ofensa aos limites da coisa julgada tem natureza
infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral. No caso, a segurança jurídica e os limites da coisa
julgada estão intrinsecamente conectadas, eis que o primeiro instituto
tutela objetivamente o segundo. Precedente do STF.
A tese firmada pela Suprema Corte, quando da análise do Tema 895
do Sistema de Repercussão Geral, considera que a questão da ofensa
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos
preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado,
a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte,
referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser
incabível em sede de Recurso Extraordinário.
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
2/10
A hipótese dos autos se subsome aos precedentes citados (Temas 660 e
895), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática
proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
STM, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo na íntegra a
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
Brasília-DF, 24 novembro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-2S
Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, contra a Decisão de lavra do então Ministro
Presidente desta Corte castrense, Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
datada de 14/3/2022. Na oportunidade, o Recurso Extraordinário nº 7000931-
56.2021.7.00.0000 foi inadmitido, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar
1 (evento 8).
A Denúncia foi ajuizada em 28/11/2016 e recebida em 15/12/2016
(Processo nº 0000171- 57.2016.7.11.0111, evento 1).
Em 25/10/2018, o Conselho Permanente da Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 11ª CJM decidiu, por maioria, CONDENAR o ex-2S Aer
DAVIDSON BARBOSA PINHO e o civil LAÉRCIO FERNANDO ALVES LIMA,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos, por desclassificação, no crime
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
3/10
descrito pelo artigo 240, § 5º, do Código Penal Militar
2; fixando como aberto o
regime prisional e concedendo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos (Processo nº 0000171-57.2016.7.11.0111, evento 72).
Irresignado, o Parquet das Armas recorreu da Sentença e, em Sessão
ocorrida entre 3/8 e 6/8/2020, o Plenário do STM, por maioria, deu provimento ao
Apelo Ministerial para reformar a Sentença e condenar os Apelados LAÉRCIO
FERNANDO ALVES LIMA e o ex-2S Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO, como
incursos no art. 303, § 2º, do CPM
3, à pena de 3 (três) anos de reclusão, vedados a
concessão do sursis e o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto
(Processo nº 0000130- 14.2019.7.00.0000, evento 24).
Em razão de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, o ex-
2S Aer DAVIDSON BARBOSA PINHO foi excluído das fileiras da Força Aérea
Brasileira, em observância ao art. 102 do CPM
4.
Insatisfeitas, as Defesas opuseram Embargos Infringentes e de
Nulidade (Processo nº 7000646-97.2020.7.00.0000, evento 1, doc. 1 e 2).
Em 2/6/2021, o Plenário da Corte, por unanimidade, conheceu dos
referidos Embargos, e, por maioria, os rejeitou, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado (Processo nº 7000646- 97.2020.7.00.0000, evento 73).
As Defesas insurgiram-se novamente, opondo Embargos de
Declaração (Processo nº 7000463-92.2021.7.00.0000, evento 1, doc 1 e 2).
Em Sessão de Julgamento de 29/11 a 2/12/2021, os Aclaratórios
defensivos, por unanimidade, não foram conhecidos, por serem manifestamente
incabíveis. Na oportunidade, foram declarados protelatórios, nos termos do art. 132,
do RISTM
5(Processo nº 7000463-92.2021.7.00.0000, evento 25).
Em 30/12/2021, a Defesa do ex-2S Aer DAVIDSON BARBOSA
PINHO, novamente inconformada com as decisões desfavoráveis aos Recursos
interpostos,
interpôs
o
Recurso
Extraordinário
(Processo
nº
7000931-
56.2021.7.00.0000, evento 1).
Em suas Razões, pleiteou o conhecimento e provimento do Recurso
para alcançar a declaração de violação às normas constitucionais insertas no art. 5º,
incisos XXXV, XXXVI, XXXIX, XL e LVII
6, e, por conseguinte, o
restabelecimento da sentença de origem.
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
4/10
Em Decisão proferida à data de 14/3/2022, o citado Recurso
Extraordinário foi inadmitido, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, e
inciso V, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
deste Tribunal (Processo nº 7000931-56.2021.7.00.0000, evento 8).
É contra esse Decisum Monocrático que a nobre Defesa do Recorrente
interpôs o presente Agravo Interno, em 24/3/2022 (Processo nº 7000931-
56.2021.7.00.0000, evento 16).
As suas razões trazem como argumento a não incidência dos Temas
895 e 660 do STF
7. Referente à primeira tese, aduz inexistir nos autos óbice
processual intransponível, porquanto o simples fato da condenação do Recorrente
pelo delito de peculato-furto já evidencia a violação ao dispositivo constitucional,
inserto no art. 5º, inciso XXXV. Assevera, ademais, que o posicionamento desta
Corte castrense revelou-se contrário à sua própria jurisprudência (evento 1).
Quanto ao segundo tema, afirma que a Decisão Colegiada afronta o
Princípio da Segurança Jurídica (Art. 5º, inciso XXXVI) e não o Princípio da Coisa
Julgada, razão pela qual haveria repercussão geral no vertente caso.
Ao final, requer:
“[...] a retratação da decisão proferida a fim de admitir o Recurso Extraordinário
interposto, encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal, por ser direito do
Agravante que a Suprema Corte analise.
No caso de não retratação, o que não se espera, requer seja o presente Agravo
Interno submetido à apreciação do Colendo Órgão Colegiado, da qual se espera o
conhecimento e provimento, com a admissão do Recurso Extraordinário interposto,
encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento [...]”.
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada por seu Subprocurador-Geral, Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo
conhecimento e não acolhimento do presente Agravo Interno, por entender que:
“[...] o desiderato precípuo do Agravante é o reavivamento de toda a discussão já
regularmente enfrentada pelas instâncias ordinárias [...]” (evento 9).
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte Castrense.
É o Relatório.

7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
5/10
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1.030, § 2º, do
CPC
8 e do art. 123, inciso IV, do RISTM
9.
A Defesa pretende que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal, para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a decisão,
conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor dos TEMAS 660 e 895 da Suprema Corte.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência do STM, tanto pelo artigo 1030, I, a, do CPC
(suposta violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da coisa
julgada-segurança jurídica); quanto pelo artigo 1030, V, do CPC (suposta
violação aos princípios da legalidade/reserva legal, da aplicação da lei penal
mais benéfica e da presunção de inocência/in dubio pro reo).
Em sede de Agravo Interno, apenas serão tratadas as matérias
relativas aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da coisa julgada-
segurança jurídica.
A Defesa, em todas as suas Peças Recursais, sustenta afronta
constitucional perpetrada pela Corte castrense ao condenar o Recorrente pelo crime
de peculato-furto (art. 303, § 2º do CPM), promovendo-lhe a aplicação de uma
norma penal mais gravosa, em detrimento do julgado proferido em Primeiro Grau,
onde o Réu foi condenado pelo crime de furto qualificado (artigo 240, §5º, do
CPM). Assevera que o entendimento da Corte contraria anterior
jurisprudência castrense, bem assim não considera a ausência da condição especial
exigida pelo delito de peculato-furto, qual seja, a facilidade proporcionada pela
qualidade de militar, ou ainda, a quebra de confiança e da lealdade por aquele que
tinha a guarda do bem a ele confiada. Ao defender a ofensa ao princípio da
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
6/10
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV da CF), busca alcançar a
admissão do Recurso Extraordinário interposto, com o reestabelecimento da
Sentença penal condenatória de origem, desclassificando-se a conduta do agente
para enquadrá-la no crime de furto qualificado.
O Recorrente afirma que os Temas 895 e 660 do STF não devem
incidir na hipótese em análise; primeiro porque não se trata de discussão onde o
exame de normas infraconstitucionais se mostra imprescindível; segundo porque a
violação constitucional ao princípio da inafastabilidade da jurisdição operou-se
através da ofensa ao princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5º, inciso
XXXVI da CF, e não através da violação ao princípio da coisa julgada.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação dos Temas 660 e
895 do STF, os quais revelam o entendimento de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento.
Ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas questões
apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que
não o admitiu, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
10.
Com relação à imprescindibilidade da análise de normas
infraconstitucionais, observa-se, justamente, que as questões trazidas pela Defesa
esbarram na análise de matéria fática e na interpretação de norma
infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do Apelo Extremo.
Corroborando o acerto da Decisão recorrida, em relação ao citado tópico, destaque-
se o seguinte trecho do Voto proferido no julgamento do RE nº 956.302/RG/GO
(Tema 0895):
“Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de
jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se
que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos
genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em
normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em
sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação
infraconstitucional.
Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses
termos não alcança estatura constitucional. Vejam-se, a propósito, os seguintes
precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: (...).” (STF –
Plenário. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 956.302/GO. Rel. Min.
Edson Fachin. Julgamento: 19/5/2016). (Grifos nossos.)

7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
7/10
Eis o Tema 895 do STF:
"Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice
processual intransponível ao julgamento de mérito."
Segue a Ementa do Recurso Extraordinário que deu origem ao TEMA,
in verbis:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES
PROCESSUAIS
INTRANSPONÍVEIS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral
quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices
intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.” (STF. Plenário.
Repercussão Geral no RE nº 956.302/GO. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
19/5/2016).
No que tange à alegação de não incidência do Tema 660 ao caso, a
Defesa aduz que o Recurso Extraordinário apontou violação ao inciso XXXVI do
art. 5º da CF/1988, em razão de a Decisão deste Tribunal ter gerado insegurança
jurídica para o sistema judiciário ao julgar o feito em desacordo com a
Jurisprudência da Corte, o que não se confundiria com a tese firmada no Tema 660
do STF, que se refere à coisa julgada. Frise-se, por oportuno, que no processo em
testilha, o princípio da segurança jurídica, encontra-se intrinsecamente relacionado
ao princípio da coisa julgada, valendo dizer que os valores protegidos pela coisa
julgada refletem a segurança jurídica, implicitamente contida no dispositivo
constitucional em questão, e que, de igual forma, o princípio da segurança jurídica
tutela objetivamente a coisa julgada e seus limites. Nesse sentido, vale citar, o
seguinte precedente do STF:
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO
DERIVADO. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 2. O princípio da segurança
jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a
segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos
pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como
resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão.
Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a
proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. (...) 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STF – 1ª Turma. Ag. Reg. no RE com
Agravo nº 823.985/MG. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 23/03/2018).
(Grifo nosso.)

7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
8/10
Interessante que a própria Defesa traz em sua peça, posicionamento do
Ministro Gilmar Mendes (STF. 2ª Turma. 2º Ag.Reg. no RE com Agravo nº
951.533/ES. Rel. Min. Gilmar Mendes. Rel. p/Acórdão Min. Dias Toffoli.
Julgamento: 12/6/2018), esposado da seguinte forma: “O jurisdicionado não tem
direito absoluto à manutenção da jurisprudência, de sorte a obrigar o Estado-Juiz a
manter seus posicionamentos eternamente estáveis (...)”
Eis o teor do Tema 660 e a Ementa do Recurso Extraordinário que lhe
deu origem:
Tema 660
"Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo
legal e aos limites da coisa julgada."
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral." (Repercussão Geral no RE com Agravo nº 748.371. Rel. Min.o Gilmar
Mendes. Julgado em 06/06/2013).
A Decisão recorrida justamente assevera que a Suprema Corte
consolidou os Temas referentes aos respectivos princípios, decidindo pela ausência
de repercussão geral, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de
natureza infraconstitucional, para demonstrar ofensa aos princípios da
inafastabilidade de jurisdição e da coisa julgada.
Observa-se no pleito defensivo o interesse em promover a reapreciação
de fatos e provas já discutidos, com a análise e a aplicação de normas
infraconstitucionais, com o escopo de reestabelecer julgado de Primeiro Grau, em
detrimento de Decisão Colegiada de Segundo Grau.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida à jurisprudência da Egrégia Corte, fixada em regime de repercussão geral.
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional,
o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O inconformismo não
fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish.
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e5...
9/10
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa aos
princípios da legalidade/reserva legal, aplicação da lei penal mais benéfica e
presunção de inocência (in dubio pro reo), verifica-se que a negativa de
seguimento se deu com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual não podem ser apreciados neste Agravo Interno. A respectiva
análise será promovida em sede de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE).
Pelos fatos e fundamentos acima explicitados, rejeito o Agravo
Interno, mantendo íntegra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
É o Voto.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348202v3 e do código CRC bf5b2974.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/12/2022, às 16:55:0
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;[...]V – realizar o juízo de
admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça,
desde que: [...].Art. 6º São atribuições do Presidente:[...]IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso
Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
2. Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, até seis anos.[...]§ 5º Se a
coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:Pena - reclusão, de dois a seis anos.
3. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena -
reclusão, de três a quinze anos.[...]§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
4. Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua
exclusão das forças armadas.
5. Art. 132. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Nos casos
em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-se ao embargante
a parcela de prazo remanescente.
6. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...]XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
[...]XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;XL - a lei
penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;[...]LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 13:41
:: 40001348202 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9db7655880789e...
10/10
7. Tema 895: A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.Tema 660: A questão da ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
8. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
9. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
10. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido seráintimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serãoconclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a recurso extraordinário que discuta
questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão
geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado noregime de repercussão geral
7000201-11.2022.7.00.0000
40001348202 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR